Tribunal: TJSP
Processo: 2014519-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o perito nomeado nos autos e intimou a parte autora a depositar os honorários periciais. A parte executada pleiteia a anulação da decisão por omissão quanto a falhas do perito e busca sua substituição.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o perito nomeado nos autos e intimou a parte autora a depositar os honorários periciais. A parte executada pleiteia a anulação da decisão por omissão quanto a falhas do perito e busca sua substituição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há justificativa para a substituição do perito nomeado, considerando as alegações de falhas no laudo pericial e a recusa do perito em complementá-lo.
III. Razões de Decidir
3. A nomeação ou substituição de perito é discricionariedade do magistrado, conforme o CPC, arts. 465 e seguintes.
4. A substituição do perito só se justifica nas hipóteses do art. 468 do CPC, o que não foi comprovado no caso. A discordância com o laudo não autoriza a substituição sem demonstração de erro técnico relevante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A substituição de perito judicial requer comprovação de incapacidade técnica ou descumprimento de obrigação. 2. A discordância com o laudo não é suficiente para substituição sem prova de erro técnico.
Legislação Citada:
CPC, arts. 465, 468